Tribunal: TJSP
Processo: 1027464-07.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA IBIS – PRESTÍGIO NO MERCADO DA REDE QUE CONFERE CREDIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR NA COMPRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ - EMPREENDIMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE HOTEL DA MARCA IBIS – PRESTÍGIO NO MERCADO DA REDE QUE CONFERE CREDIBILIDADE AO EMPREENDIMENTO INFLUENCIANDO O CONSUMIDOR NA COMPRA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO CONFIGURADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – MORA DAS RÉS COM PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À CORRÉ AFASTADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO DA CORRÉ.